Tribunal: STJ
Processo: 1005768-33.2018.8.26.0009
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
RCD nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1915415 - SP (2021
/0181270-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
REQUERENTE
: IVAN NASCIMENTO OLIVEIRA
ADVOGADA
: ALEXANDRA CRISTINA KUJAVAS DA SILVA - SP271623
REQUERIDO
: JOAO FRANCISCO DE ASSIS REIMAO - ESPÓLIO
REPR. POR
: RUBENS
NELSON
AMARAL
DE
ASSIS
REIMAO
-
INVENTARIANTE
ADVOGADO
: LUÍS FERNANDO GUAZI DOS SANTOS - SP166893
EMENTA
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
PREVISÃO LEGAL. EXPEDIENTE NÃO CONHECIDO.
1. Não existe previsão legal para o pedido de reconsideração em face de decisão
colegiada desta Corte Superior.
2. Pedido de reconsideração não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
19/08/2025
25/08/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Antonio Carlos Ferreira e
Marco Buzzi votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
26 de agosto de 2025
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA49898733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 26/08/2025 18:24:37
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: 4ed6388f-489a-4af2-ad1c-8a247abf3e20

RCD nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1915415 - SP (2021
/0181270-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
REQUERENTE
: IVAN NASCIMENTO OLIVEIRA
ADVOGADA
: ALEXANDRA CRISTINA KUJAVAS DA SILVA - SP271623
REQUERIDO
: JOAO FRANCISCO DE ASSIS REIMAO - ESPÓLIO
REPR. POR
: RUBENS
NELSON
AMARAL
DE
ASSIS
REIMAO
-
INVENTARIANTE
ADVOGADO
: LUÍS FERNANDO GUAZI DOS SANTOS - SP166893
EMENTA
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
PREVISÃO LEGAL. EXPEDIENTE NÃO CONHECIDO.
1. Não existe previsão legal para o pedido de reconsideração em face de decisão
colegiada desta Corte Superior.
2. Pedido de reconsideração não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de pedido de reconsideração manifestado por Ivan Nascimento de
Oliveira em face de acórdão retratado na seguinte ementa (fl. 474):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OBSCURIDADE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL.
INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração somente se prestam a sanar obscuridade, omissão
ou contradição e erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à
rediscussão da matéria já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.

Sustenta o requerente que a Lei n. 14.939/2024 modificou o § 6° do art.
1.003 do Código de Processo Civil, permitindo que o tribunal determine a correção do
vício de não comprovação de feriado local ou desconsidere a omissão, caso a
informação já conste do processo eletrônico.
Afirma que, nos termos do art. 932 do Código de Processo Civil, o relator
deve conceder um prazo de 5 (cinco) dias para a parte sanar eventual vício
formal antes de considerar o recurso inadmissível e, para tanto, junta aos autos "a
comprovação do feriado do dia
, o qual não fora considerado tendo em vista
25/01/2021
não ter sido aceito o print da tela do tribunal como comprovação" (fl. 649).
Da mesma forma, junta documento novo aos autos, o qual incluiu um alvará,
expedido em julho de 2024, que autorizou a venda do imóvel em litígio para a Cemek
Documento eletrônico VDA49397684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/08/2025 18:46:08
Código de Controle do Documento: 801bd78c-edcf-4a4b-b700-3c2d0d0a582f

Construções e Empreendimentos Ltda., confirmando a alegação do requerente de que
a parte requerida deixou de ser proprietária do imóvel em questão desde 2014.
Dessa forma, requer a reconsideração da decisão que julgou o recurso
intempestivo, assim como a anulação da sentença, em razão da juntada de
documentos novos que não foram analisados no decorrer do processo.
A parte contrária não apresentou impugnação.
É o relatório.
VOTO
Analisando os autos, verifico que o requerente interpôs recurso especial
contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no qual se alegou
violação dos arts. 1.275 e 1.238 do Código Civil, e 5°, II, XXII, XXIII, e XXXV, da
Constituição Federal, associada a dissídio jurisprudencial. O acórdão recorrido ficou
retratado na seguinte ementa (fls. 180-181):

LOCAÇÃO DE IMÓVEL – DESPEJO C.C. COBRANÇA - ENCARGOS
LOCATÍCIOS - CERCEAMENTO DE DEFESA - Ação de despejo cumulada com
cobrança julgada procedente para decretar o despejo e condenar o requerido ao
pagamento dos alugueis e encargos vencidos desde junho de 2015 até a efetiva
desocupação - Recurso do requerido, suscitando cerceamento de defesa em razão
do julgamento sem a produção da prova oral postulada - Pedido de prova oral que
visava à comprovação da ilegitimidade do espólio para mover a presente demanda
em virtude da venda do imóvel a terceiro - A prova oral, no caso dos autos, seria
despicienda para a resolução da lide, tendo em vista a inexistência de averbação
da compra e venda do imóvel na matrícula, além da natureza pessoal do contrato
de locação - Preliminar rejeitada.
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESPEJO C.C. COBRANÇA LOCAÇÃO VÁLIDA -
PRORROGAÇÃO POR TEMPO INDETERMINADO USUCAPIÃO - Alegação de
existência de ação de usucapião em curso, bem como que a inércia do locador deu
a entender que o locatário poderia permanecer no imóvel de forma gratuita -
Comprovada a relação locatícia mediante a apresentação do contrato de locação
celebrado em 07 de dezembro de 1998 - Com a permanência do locatário no
imóvel após o prazo estabelecido no contrato e não havendo oposição do locador
no prazo legal, operou-se a prorrogação do contrato por prazo indeterminado -
Inteligência do artigo 46 da Lei no 8.245/91 - Ausência de qualquer elemento de
prova no sentido de que o locatário teria buscado exercer seu direito de
preferência a qualquer tempo - Estabelecida a relação locatícia, que se prorrogou
por tempo indeterminado nos termos da Lei de Locações, não prospera a alegação
do apelante de que permaneceu no imóvel com a impressão de que estaria
liberado do pagamento de aluguéis e demais encargos - Inaplicabilidade do
instituto da 'supressio' no caso em tela - Elementos destes autos que não
demonstram, neste feito, a impossibilidade de se operar a usucapião em razão da
condição de locatário - Ademais, a existência de ação de usucapião não impede o
prosseguimento da demanda de despejo - Sentença mantida - Recurso improvido.

Foram opostos embargos de declaração, que ficaram retratados na seguinte
ementa (fl. 223):

Documento eletrônico VDA49397684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/08/2025 18:46:08
Código de Controle do Documento: 801bd78c-edcf-4a4b-b700-3c2d0d0a582f

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de contradição, obscuridade ou
omissão que deva ser suprida. Motivação da decisão com extensão e profundidade
suficientes para justificar racionalmente o deslinde dado à causa. Fundamentação
suficiente e adequada. Recurso que não se presta para novo julgamento.
EMBARGOS REJEITADOS.

O recurso especial não foi admitido na origem, seguindo-se da interposição
de agravo em recurso especial, ao qual não fora conhecido pela Presidência desta
Corte em razão da intempestividade do recurso especial (fls. 297-298).
Foram opostos embargos de declaração que foram rejeitados, por meio da
decisão de fls. 418-421.
O requerente interpôs agravo interno, ao qual foi negado provimento pela
Quarta Turma desta Corte, nos termos da seguinte ementa (fl. 439):

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE.
COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DOCUMENTO
IDÔNEO. NECESSIDADE. PRECEDENTES.
1. Não é cabível a comprovação posterior de feriado local, o qual deve ser
demonstrado no ato da interposição do recurso (art. 1.003, § 6o, do Código de
Processo Civil/2015). Precedentes.
2. A Corte Especial, no julgamento do AREsp 1.481.810/SP, reafirmou sua
orientação no sentido de que a modulação de efeitos relativa ao feriado de
segunda feira de Carnaval não deve ser estendida aos demais feriados locais,
valendo a regra geral instituída pelo Código de Processo Civil quanto à
necessidade de comprovação da tempestividade no ato de interposição do
recurso. 3. Firmado o posicionamento neste Tribunal de que "A suspensão dos
prazos processuais no período de 20 de dezembro a 20 de janeiro prevista no art.
220 do CPC/2015 não suspende a prática dos atos, que pode ser realizada em
qualquer dia útil, nos termos do art. 212 combinado com o art. 216 do CPC/2015"
(AgInt no AREsp 1815613/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA
TURMA, DJe 1.12.2021).
4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "Os recursos interpostos na instância
de origem, mesmo que direcionados a esta Corte Superior, observam o calendário
de funcionamento do tribunal local, não podendo se utilizar, para todos os casos,
dos feriados e das suspensões previstas em Portaria e no Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça, que muitas vezes não coincidem com os da Justiça
estadual" (AgInt no AREsp 1192514/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA
TURMA, DJe 10.10.2018).
5. Agravo interno a que se nega provimento.

Posteriormente, o recorrente opôs embargos de declaração, que ficaram
assim ementados (fl. 474):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OBSCURIDADE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL.
INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração somente se prestam a sanar obscuridade, omissão
ou contradição e erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à
rediscussão da matéria já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.

Documento eletrônico VDA49397684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/08/2025 18:46:08
Código de Controle do Documento: 801bd78c-edcf-4a4b-b700-3c2d0d0a582f

O referido acórdão foi publicado em 2.12.2022, ao passo que, em 30.9.2024,
o requerente apresentou o presente pedido de reconsideração.
Com efeito, o pedido não pode ser conhecido.
Registro que a jurisprudência do STJ já decidiu que não é cabível o pedido
de reconsideração em face de decisão proferida por órgão colegiado, diante da
ausência de previsão legal e regimental, bem como o seu recebimento como embargos
de declaração, por ser inadmissível a aplicação do princípio da fungibilidade quando
verificada a existência de erro grosseiro. A propósito, confiram-se:

PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO
COLEGIADA. INADMISSIBILIDADE. PEDIDO NÃO CONHECIDO.
1. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de ser incabível pedido de
reconsideração formulado contra decisão colegiada.
2. Pedido de reconsideração não conhecido.
(PET no AREsp n. 2.784.122/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
julgado em 31.3.2025, DJEN de 10.4.2025.)

PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE
RECONSIDERAÇÃO DE ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. PEDIDO NÃO CONHECIDO.
1. É manifestamente incabível pedido de reconsideração de decisão proferida por
órgão colegiado, tendo em vista a inexistência de previsão legal.
2. Pedido não conhecido.
(PET nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.534.925/DF, relator Ministro João Otávio de
Noronha, Quarta Turma, julgado em 7.10.2024, DJe de 9.10.2024.)

PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PETIÇÃO MANIFESTAMENTE
INCABÍVEL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. ERRO
GROSSEIRO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL.
JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código
de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na
forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. É manifestamente incabível pedido de reconsideração em face de decisão
colegiada ante a ausência de amparo legal e regimental, bem como o seu
recebimento como embargos de declaração, por inadmissível a aplicação do
princípio da fungibilidade recursal na presença de erro grosseiro. Confiram-se:
RCD nos EDcl no AgInt no REsp 1.942.993/DF, Re. Min. Herman Benjamin,
Segunda Turma, DJe
;
4/6/2024 AgInt no AgInt nos EDcl no REsp 2.000.425/SP,
Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe
; RCD nos EDcl no
16/8/2023
AgRg no AREsp 2.211.694/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
.
24/4/2023
3. Sendo manifestamente incabível pedido de reconsideração de decisão
colegiada, não há interrupção ou suspensão de prazo para interposição de recurso
próprio.
4. A firme jurisprudência do STJ consigna que "[a] interposição de recurso
manifestamente incabível, como nas hipóteses de pedido de reconsideração ou
embargos de declaração opostos à decisão de admissibilidade do recurso
especial, não interrompe ou suspende o prazo para a interposição do recurso
Documento eletrônico VDA49397684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/08/2025 18:46:08
Código de Controle do Documento: 801bd78c-edcf-4a4b-b700-3c2d0d0a582f

próprio" (AgInt no AREsp n. 2.491.589/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira
Turma, DJe
). No mesmo sentido, citem-se: AgInt no AREsp 1.715.642
24/4/2024
/AM, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, . DJe
; AgInt no RCD na
16/9/2022
AR 6.287/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, DJe
;
17/2/2022
AgInt no AREsp 1.415.848/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe
; AgInt no AREsp 2.375.456/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva,
20/8/2019
Terceira Turma, DJe
.
19/10/2023
5. Pedido de Reconsideração não conhecido.
(RCD no AgInt no AREsp n. 2.529.901/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, julgado em 17.3.2025, DJEN de 27.3.2025.) (destaques nossos)
No mais, ainda que possível o recebimento do pedido de reconsideração
como embargos de declaração, em respeito ao princípio da fungibilidade, o recurso
não seria conhecido em razão da intempestividade, porquanto formulado fora do prazo
de 5 (cinco) dias previsto no art. 1.023 do Código de Processo Civil.
Por fim, com relação à PET n. 00021315/2023 (fls. 484-486), a qual narra
que não foram analisadas outras petições protocoladas anteriormente pelo requerente,
e que, até o trânsito em julgado do feito, o processo pode ser modificado pela juntada
de documentos novos, não há nada a deliberar, uma vez que tais petições manifestam
a pretensão de análise do mérito do recurso especial, situação incabível no caso
concreto, diante da decisão de intempestividade do recurso proferida pela Presidência
do STJ, posteriormente confirmada pela Quarta Turma desta Corte, conforme visto
acima.
Em face do exposto, não conheço do pedido de reconsideração.
É como voto.
Remetam-se os autos à Vice-Presidência do STJ para exame de
admissibilidade do recurso extraordinário de fls. 488-646, e para a análise da petição
acostada às fls. 660-677.
Documento eletrônico VDA49397684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/08/2025 18:46:08
Código de Controle do Documento: 801bd78c-edcf-4a4b-b700-3c2d0d0a582f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
RCD nos EDcl no AgInt no AREsp 1.915.415 / SP
Número Registro: 2021/0181270-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10057683320188260009
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025
Relator do RCD nos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : IVAN NASCIMENTO OLIVEIRA
ADVOGADA
: ALEXANDRA CRISTINA KUJAVAS DA SILVA - SP271623
AGRAVADO
: JOAO FRANCISCO DE ASSIS REIMAO - ESPÓLIO
REPR. POR
: RUBENS NELSON AMARAL DE ASSIS REIMAO - INVENTARIANTE
ADVOGADO : LUÍS FERNANDO GUAZI DOS SANTOS - SP166893
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL - DESPEJO POR INADIMPLEMENTO
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO
REQUERENTE : IVAN NASCIMENTO OLIVEIRA
ADVOGADA
: ALEXANDRA CRISTINA KUJAVAS DA SILVA - SP271623
REQUERIDO
: JOAO FRANCISCO DE ASSIS REIMAO - ESPÓLIO
REPR. POR
: RUBENS NELSON AMARAL DE ASSIS REIMAO -
INVENTARIANTE
ADVOGADO
: LUÍS FERNANDO GUAZI DOS SANTOS - SP166893
TERMO
Documento eletrônico VDA49868401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:56:42
Código de Controle do Documento: c3d6f72f-fb22-4e88-952f-9a434f6c4202

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
19/08/2025
25/08/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Antonio Carlos Ferreira e
Marco Buzzi votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49868401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:56:42
Código de Controle do Documento: c3d6f72f-fb22-4e88-952f-9a434f6c4202